Tribunal: TJMT
Processo: 1018121-76.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018121-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MONYKE IZABELY MACIEL OLIVEIRA - CPF: 084.652.791-01 (PACIENTE), Juiz de Direito 13 Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO SILVA PEREIRA - CPF: 062.531.531-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ARTIGO 33,
CAPUT
, E ART. 40, INC. III, DA LEI Nº 11.343/06
– PRETENSÃO – PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS APLICADAS RELATIVAS A PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA – VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRONICO E ENVOLVIMENTO EM NOVO FATO DELITUOSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

Paciente que além de descumprir condições impostas para concessão da prisão domiciliar, se envolveu em novo fato delituoso, o que releva maior desrespeitos as regras impostas, evidenciando-se assim, que medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP, mostra-se ineficaz ao presente caso.

Evidenciado elementos aptos a demonstrar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, a segregação preventiva mostra-se necessária, mormente para garantia da ordem pública. Neste andar, possíveis bons predicados da paciente, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
MONYKE IZABELY MACIEL OLIVEIRA
, quem estaria preste a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da 13ª Vara Única da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante no dia 26-11-2022, em tese, pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, e art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06), eis que atualmente recolhida na Penitenciaria Feminina da Capital.

Em audiência de custódia realizada em 27-11-2022, a denunciada Monyke foi beneficiada com a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.

Relata o impetrante que, após requerimento do Ministério Público, o juízo competente revogou o benefício e decretou a prisão preventiva, em razão do descumprimento das medidas cautelares fixadas cumulativamente à prisão domiciliar. Tendo sido cumprido o mandado de prisão em 01-08-2023.

Argumenta que a paciente possui duas filhas com idade inferior a 12 anos, uma recém-nascida e outra com 03 anos de idade, estando uma das crianças (Maya, com 11 meses) atualmente internada no Hospital Universitário Júlio Muller e que necessita dos cuidados maternos.

Alega-se que mesmo a paciente comparecendo no fórum para justificar as violações da tornozeleira eletrônica, em razão da mudança de endereço, a Autoridade Coatora revogou o benefício da prisão domiciliar, decretando a prisão preventiva da ré.

Sustenta que a paciente é primária e possuidora de bons antecedentes criminais,
o que demonstra a desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a reprimenda criminal que poderá emergir de uma eventual sentença condenatória em seu desfavor, onde, certamente, restará fixado regime menos gravoso do que o fechado
.

Aduz que a paciente possui endereço fixo, demonstrando que não tem intenção de se furtar da futura aplicação da lei penal.

Por fim, argumenta que, na qualidade de mãe de criança com idade abaixo de 12 (doze) anos, a situação da paciente está abarcada pelo Habeas Corpus Coletivo n. 143.641 concedido pelo Supremo Tribunal Federal.

Por tais argumentos, requer
a concessão da medida liminar, para que a prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do CPP e HC nº 143.641 STF, confirmando a decisão
no julgamento do mérito. (Id. 177839653).

A análise da liminar foi postergada, e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (id. 178234170).

Com as informações, indeferiu-se a liminar (Id. 179266159), encaminhando os autos a Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.

A Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: – DOMICILIAR – INADMISSIBILIDADE – BENESSE DESCUMPRIDA – DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
MONYKE IZABELY MACIEL OLIVEIRA
, quem estaria preste a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da 13ª Vara Única da Comarca de Cuiabá/MT.

Busca-se, no presente
writ
, a revogação da custódia cautelar da beneficiária, para lhe conceder prisão domiciliar com ou sem medidas cautelares alternativas, por ser genitora de filho menor de idade, nos termos do art. 318, III, do CPP.

Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Com efeito, é cediço que ao julgar o Habeas Corpus coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de
“crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis
:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.”

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor e integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se, o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto.

Nesse sentido:

“(...) 3. A discriminação, nos incisosI e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). (...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019)

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em 29 de novembro de 2022, pela prática, em tese, dos crimes previstos no
artigo 33,
caput
, e art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06.

Em audiência e apresentação, foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva, e no mesmo ato, a paciente foi beneficiada com a substituição da segregação por prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, nos seguintes termos:

“
[...] Em decorrência, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo pela conversão da prisão preventiva em domiciliar, inclusive de ofício, em se tratando de prisão de mulher com filho menor de doze anos. Isto posto, concedo a autuada MONYKE IZABELY MACIEL OLIVEIRA o benefício da

substituição da prisão preventiva pela DOMICILIAR, a qual deverá ser cumprida no seguinte endereço: Rua P 8, Quadra 18, Bairro Altos do Parque, Cuiabá/MT (documento juntado às fls. 51).

Outrossim, a fim de garantir o integral cumprimento da prisão domiciliar, com fulcro no artigo 319 do CPP, aplico a medida cautelar da MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. Advirto a Autuada de que não poderá retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; Deverá carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; Deverá zelar pela conservação do aparelho, não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; e, ainda, não deixar que alguém os danifique.

No caso de descumprimento da medida cautelar, o Juízo competente deverá ser imediatamente comunicado para eventuais medidas previstas no artigo 282, §4º do CPP.

Fica a autuada também advertida de que só poderá se ausentar da residência mediante autorização judicial, sob pena de ter o benefício revogado. Fixo-lhe, ainda, o compromisso de comparecer a todos os atos do processo e não mudar de endereço sem aviso prévio e autorização do Juízo da causa.

Expeça-se o MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR, consignando o endereço residencial acima mencionado, em que a autuada deverá permanecer segregada, bem como as advertências decorrentes. [...]”
(Id.177839654 – pág. 131)

Não obstante, de acordo com os autos e informações encaminhadas, foram noticiadas diversas violações ao monitoramento fixado como condição para manutenção da prisão domiciliar.

Oportuno, transcrevo as informações encaminhadas,
in verbis
:

“[...]
Visando atender a determinação contida na r. decisão liminar proferida nos autos do Habeas Corpus n. 1018121-76.2023.8.11.0000, cuja cópia foi recebida via Malote Digital no dia 09/08/2023, juntada nos autos PJe em 14/08/2023 (Id. 125974216, reiteradas em 14/08/2023 pelo Departamento da 2ª Secretaria Criminal, pela venho por meio do presente informar a Vossa Excelência o seguinte:

A paciente MONYKE IZABELY MACIEL OLIVEIRA foi presa em flagrante delito no dia 26/11/2022, autuada pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06.

O Auto de Prisão em Flagrante foi remetido ao juízo escalado plantonista no dia 27/11/2022 para realização da Audiência de Custódia, oportunidade em que a paciente MONYKE IZABELY teve a prisão flagrancial convertida em prisão preventiva, em acolhimento à manifestação ministerial e, no mesmo ato, substituída pela prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico, nos termos do art. 318, inciso III, do CPP
(Id. 109148855, págs. 53/58)

O auto de prisão em flagrante foi distribuído inicialmente ao NIPO autuado sob n. 1018166-85.2022.8.11.0042.

O Inquérito Policial foi distribuído pela Autoridade Policial sob o nº 1001663-52.2023.8.11.0042 em02/02/2023 (Id. 108950781) e ofertada a denúncia contra a paciente MONYKE IZABELY MACIEL OLIVEIRA e o indiciado VICTOR HUGO SILVA PEREIRA no dia 31/03/2023, dando-os como incursos no art. 33, “caput”, c/c art. 40, inc. III, todas da Lei n.º 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, aplicando ao denunciado VICTOR HUGO a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal (Id. 114104979).

Na mesma data, ante a expressiva quantidade de violações à prisão domiciliar e monitoramento eletrônico notificadas nos autos pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico, o d. Promotor de Justiça representou pela revogação da prisão domiciliar e decretação da prisão preventiva da acusada MONYKE IZABELY MACIEL OLIVEIRA (Id. 114107097).

Referidas violações encontram-se juntadas nos Ids. 109927451, 110258866, 110328650, 110582543, 110582543, 110891180, 111265624, 111468187, 111547554, 111745615, 111830380, 111915393, 112031330, 112254617, 112612841, 112880510, 113407177 e 113780702.

Os autos foram redistribuídos do NIPO para 13ª Vara Criminal em 03/04/2023 e na mesma data, determinada a notificação dos denunciados para apresentação da defesa prévia, bem como oportunizado a defesa da ré MONYKE IZABELY manifestar a respeito da representação formulada pela Acusação e justificar as violações acostadas nos autos (Id. 114847614).

A notificação da paciente MONYKE IZABELY no endereço seu residencial não foi exitosa (Id. 115599445). Por sua vez, o corréu VICTOR HUGO foi notificado pessoalmente em 19/04/2023 (Id. 115916541).

Em seguida, a paciente MONYKE IZABELY compareceu pessoalmente perante a Secretaria Judicial, oportunidade que requereu a assistência da Defensoria Pública e justificou as violações ao monitoramento em razão de ter se mudado do seu endereço anterior para a residência da sua genitora em março/2023 (Id. 116184154).

A defesa preliminar do acusado VICTOR HUGO aportou em 27/04/2023 (Id. 116191566).

Em seguida,
na data de 08/05/2023,
foi comunicado nos autos acerca de nova prisão preventiva da paciente MONYKE IZABELY – APF n. 1007606- 50.2023.8.11.0042
(Id. 117225408), sendo, por consequência, informada pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico a desativação do monitoramento via tornozeleira da paciente em 05/05/2023, devido ao seu recolhimento em unidade prisional (Id. 117339443).

Em seguida, a Defensoria Pública apresentou a defesa preliminar em favor da paciente em 10/05/2023 (Id. 117402533).

Na data de 18/05/2023 foi recebida a denúncia em desfavor da paciente MONYKE IZABELY e corréu VICTOR HUGO, com designação da audiência instrutória por videoconferência para o dia 30/08/2023, às 14h30min (Id. 122947155).

Ainda na mesma decisão, foi acolhida a representação ministerial para revogação da prisão domiciliar e decretação da prisão preventiva da ré MONYKE IZABELY, com supedâneo nos arts. 282, § 4º, e 312, parágrafo único, do CPP, haja vista que indubitavelmente descumpriu os requisitos do benefício concedido, haja vista as inúmeras violações informadas nos autos, além de que foi presa preventivamente em decorrência de novos crimes na data de 05/05/2023, supostamente praticados na cidade de Canarana/MT, consoante a Ação Penal n. 1000864-48.2023.8.11.0029.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 1º/08/2023 (Id. 124878238) e a paciente foi apresentada ao Juízo em audiência de custódia na mesma data, oportunidade que foi mantida a prisão preventiva (Id. 124943532).

Informo, por fim, que os autos estão no aguardo da realização da audiência de instrução designada para o dia 30/08/2023, às 14h30min.

Para uma melhor compreensão dos fatos narrados, encaminho-lhe cópia da denúncia e da decisão que a recebeu e acolheu a representação ministerial, destacando que os autos tramitam eletronicamente pelo PJe e não há necessidade de senha para acessá-lo integralmente.”
(Id. 178971158)

Denota-se nos autos que, na audiência de custódia, concedeu a prisão domiciliar para a paciente, nos termos do art. 318, inc. III, do CPP, por ser ela genitora de criança menor de doze anos. Contudo, após representação do Ministério Público pela revogação da prisão domiciliar concedida à paciente e decretação da prisão preventiva, em razão do suposto descumprimento das condições impostas para a permanência da acusada em prisão domiciliar, o Magistrado determinou a notificação da defesa da paciente para apresentar defesa prévia e justificar as violações apresentadas. E após tentativa de notificação inexitosa, a acusada compareceu ao juízo justificando as violações pela mudança de endereço.

Ocorre que, conforme consta nas informações acima transcritas, a beneficiária foi presa
preventivamente em decorrência de novos crimes na data de 05/05/2023, supostamente praticados na cidade de Canarana/MT, consoante a Ação Penal n. 1000864-48.2023.8.11.0029
.

Ao que indicam os autos, o suposto crime, foi praticado em data posterior à sua colocação em prisão domiciliar, ou enquanto estava em prisão domiciliar.

Não obstante, a autoridade judiciária, em 18/05/2023, ao receber a denúncia, acolheu a representação do Ministério Público, revogando a prisão domiciliar, decretou novamente a prisão preventiva da beneficiária.

Nota-se que, além de descumprir condições impostas para concessão da prisão domiciliar há notícia da suposta prática de novo crime, o que releva maior desrespeitos as regras impostas, evidenciando-se assim, que medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP, mostra-se ineficaz ao presente caso.

No que tange ao pedido formulado para concessão da prisão domiciliar, em razão da paciente ser genitora de uma criança menor de 12 anos, sob alegação que o infante necessita de seus cuidados, não merece acolhimento. Explico.

Muito embora, a presença de uma mãe seja imprescindível aos cuidados do infante, o direito para concessão da prisão domiciliar, não é um direito
ABSOLUTO
, no qual deve ser analisado todo o contexto, sendo concedido apenas em situações
excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentas. (
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP e
Reclamação 40.676).

Desta feita, a manutenção da custódia cautelar da paciente não fere o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LXI, CF/88), pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, forma do art. 5º, inciso LXI da Constituição Federal.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Monyke Izabely Maciel Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023